Tribunal: TJDFT
Processo: 0729271-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729271-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDOR SOLAR LTDA - ME AGRAVADO: LUCAS DE OLIVEIRA MATOS, LUCAS DE OLIVEIRA MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INCASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDOR SOLAR LTDA. - ME contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0704530-02.2021.8.07.0001, movida em desfavor de LUCAS DE OLIVEIRA MATOS e LUCAS DE OLIVEIRA MATOS - ME, pela Curadoria Especial, indeferiu a pesquisa reiterada SISBAJUD, por 60 dias, ao fundamento de que os valores já bloqueados anteriormente não alcançam montante considerável para a amortização do débito, e que a reiteração almejada gera ônus desnecessário à Serventia. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que todas as tentativas de bloqueio anteriores restaram parcialmente frutíferas e que a última tentativa data de fevereiro de 2023, motivos pelos quais defende o deferimento da modalidade almejada. Destaca a necessidade de celeridade e efetividade da execução, além da razoabilidade da reiteração da pesquisa passados mais de um ano da última tentativa. Afirma que a sobrecarga de trabalho na Serventia não pode obstaculizar o deferimento da medida. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada, por 60 dias e, no mérito, a confirmação do pedido. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC, 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, entendo presentes tais pressupostos. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, contudo, pondero tratar-se de uma execução de mais de 3 anos, relativa a duplicatas vinculadas à compra de um coletor solar há cerca de 5 anos. Os agravados sequer foram encontrados para citação e hoje são representados pela Curadoria Especial. A satisfação do crédito foi tentada há mais de ano, via SISBAJUD (ID 150505355 – 17/02/2023), com bloqueio parcial, mesma situação verificada na penhora eletrônica anteriormente feita (ID 130487902 – 30/06/2022). Para tanto, diante do lapso de mais de um ano e da possibilidade de novos bloqueios, mesmo que parciais, em favor da agravante, mostra-se razoável o deferimento da pesquisa reiterada SISBAJUD, pelo prazo buscado (60 dias), a fim de se alcançar, nas contas dos agravados, eventuais valores disponíveis para a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, já decidiu Esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA ’TEIMOSINHA’. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Induvidoso ser do exequente o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Entretanto, mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento, conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada ‘teimosinha’, a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1631590, 0721136-74.2022.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022) (grifos nossos) Importa lembrar que, apesar do deferimento ora em curso, a agravante há de ter em mente que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Em adendo, sem a intenção de orientar o impulsionamento da execução na origem, não se tem conhecimento de eventual anterior juntada pela agravante das pesquisas nos Sistemas SREI e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Assim, diante do decurso de três anos de execução frustrada e da última pesquisa, parcialmente exitosa, ter mais de um ano, a medida deve ser excepcionalmente deferida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar, excepcionalmente, em uma única oportunidade, a pesquisa reiterada SISBAJUD, pelo prazo de 60 dias, a ser cumprida, de imediato, pela origem. Intimem-se os agravados pela Curadoria Especial para, querendo, apresentarem resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Registre a Secretaria o patrocínio da Curadoria Especial. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão, com urgência, ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator